Tribunal: TJES
Processo: 5000829-74.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZATÓRIAS. CRÉDITO DECORRENTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E FATO GERADOR ANTERIORES AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. DATA DO RECEBIMENTO IRRELEVANTE. INCOMUNICABILIDADE DO BEM. SUB-ROGAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARTICULAR. ESFORÇO COMUM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Nova Venécia/ES que, nos autos de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
, reconheceu e dissolveu a união estável mantida entre as partes no período de 19/07/2022 a 25/02/2023, determinou a meação das dívidas comuns e julgou improcedente o pedido de partilha de crédito trabalhista recebido pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se
verba trabalhista/indenizatória recebida durante a constância da união estável
, mas
decorrente de vínculo empregatício e de fato gerador anteriores ao início da convivência
, submete-se à partilha no regime da comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na união estável, inexistindo contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, excluindo-se aqueles cujo direito foi adquirido antes do início da união.

A comunicabilidade das verbas trabalhistas depende do momento da
aquisição do direito
, sendo irrelevante a data do efetivo recebimento do valor.

O vínculo empregatício do recorrido e o acidente de trabalho que deu origem à indenização ocorreram integralmente antes do início da união estável reconhecida judicialmente.

O crédito trabalhista recebido durante a convivência constitui mera substituição pecuniária de direito adquirido anteriormente, caracterizando sub-rogação de bem particular.

A inexistência de prestação laboral ou de fato gerador durante a união afasta a presunção de esforço comum.

O auxílio moral ou apoio prestado pela companheira não altera a natureza jurídica do crédito nem autoriza sua comunicação, sob pena de violação às regras objetivas do regime de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicabilidade de verbas trabalhistas no regime da comunhão parcial depende da data da aquisição do direito, e não do momento do recebimento do crédito.

2. Verbas indenizatórias e trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício e de fatos geradores anteriores ao início da união estável constituem patrimônio particular e não se sujeitam à partilha.

3. A ausência de esforço comum durante a convivência impede a meação de créditos trabalhistas oriundos de relação jurídica pretérita.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I e II, e 1.725; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.399.199/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-74.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIZIANA DA SILVA MACEDO

APELADO: JOSE ROBERTO MAXIMIANO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZATÓRIAS. CRÉDITO DECORRENTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E FATO GERADOR ANTERIORES AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. DATA DO RECEBIMENTO IRRELEVANTE. INCOMUNICABILIDADE DO BEM. SUB-ROGAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARTICULAR. ESFORÇO COMUM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Nova Venécia/ES que, nos autos de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
, reconheceu e dissolveu a união estável mantida entre as partes no período de 19/07/2022 a 25/02/2023, determinou a meação das dívidas comuns e julgou improcedente o pedido de partilha de crédito trabalhista recebido pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se
verba trabalhista/indenizatória recebida durante a constância da união estável
, mas
decorrente de vínculo empregatício e de fato gerador anteriores ao início da convivência
, submete-se à partilha no regime da comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na união estável, inexistindo contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, excluindo-se aqueles cujo direito foi adquirido antes do início da união.

A comunicabilidade das verbas trabalhistas depende do momento da
aquisição do direito
, sendo irrelevante a data do efetivo recebimento do valor.

O vínculo empregatício do recorrido e o acidente de trabalho que deu origem à indenização ocorreram integralmente antes do início da união estável reconhecida judicialmente.

O crédito trabalhista recebido durante a convivência constitui mera substituição pecuniária de direito adquirido anteriormente, caracterizando sub-rogação de bem particular.

A inexistência de prestação laboral ou de fato gerador durante a união afasta a presunção de esforço comum.

O auxílio moral ou apoio prestado pela companheira não altera a natureza jurídica do crédito nem autoriza sua comunicação, sob pena de violação às regras objetivas do regime de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicabilidade de verbas trabalhistas no regime da comunhão parcial depende da data da aquisição do direito, e não do momento do recebimento do crédito.

2. Verbas indenizatórias e trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício e de fatos geradores anteriores ao início da união estável constituem patrimônio particular e não se sujeitam à partilha.

3. A ausência de esforço comum durante a convivência impede a meação de créditos trabalhistas oriundos de relação jurídica pretérita.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I e II, e 1.725; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.399.199/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIZIANA DA SILVA MACEDO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada pela ora Apelante em face de
JOSE ROBERTO MAXIMIANO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período de 19 de julho de 2022 a 25 de fevereiro de 2023, determinando a meação das dívidas indicadas na inicial (aluguéis e contas de consumo), todavia, julgou improcedente o pedido de meação dos créditos trabalhistas recebidos pelo requerido.

Em suas razões, Id n. 16655949, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
O acordo trabalhista que gerou o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Apelado foi assinado em 13 de fevereiro de 2023, ou seja, durante a constância da união estável;
(ii)
A Apelante contribuiu diretamente para o recebimento desta verba, incentivando o companheiro a buscar seus direitos e prestando-lhe assistência e cuidados durante sua recuperação de saúde decorrente de acidente;
(iii)
No regime da comunhão parcial de bens, os valores recebidos a título de indenização trabalhista durante a convivência, que importem em ganho patrimonial e não meramente indenizatório personalíssimo, ou que tenham sido auferidos pelo esforço comum, devem ser partilhados.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja determinada a partilha do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recebido pelo Apelado na constância da união estável.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Apelada, tendo em vista sua revelia decretada na origem e a tentativa frustrada de intimação pessoal acerca da sentença, conforme certidão de Id n. 16655955.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de Id n. 16655953, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que a justificasse.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIZIANA DA SILVA MACEDO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada pela ora Apelante em face de
JOSE ROBERTO MAXIMIANO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período de 19 de julho de 2022 a 25 de fevereiro de 2023, determinando a meação das dívidas indicadas na inicial (aluguéis e contas de consumo), todavia, julgou improcedente o pedido de meação dos créditos trabalhistas recebidos pelo requerido.

Em suas razões recursais, Id n. 16655949, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
O acordo trabalhista que gerou o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Apelado foi assinado em 13 de fevereiro de 2023, ou seja, durante a constância da união estável;
(ii)
A Apelante contribuiu diretamente para o recebimento desta verba, incentivando o companheiro a buscar seus direitos e prestando-lhe assistência e cuidados durante sua recuperação de saúde decorrente de acidente;
(iii)
No regime da comunhão parcial de bens, os valores recebidos a título de indenização trabalhista durante a convivência, que importem em ganho patrimonial e não meramente indenizatório personalíssimo, ou que tenham sido auferidos pelo esforço comum, devem ser partilhados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à comunicabilidade dos valores recebidos pelo Apelado a título de verbas trabalhistas/indenizatórias, decorrentes de acordo judicial homologado durante a constância da união estável, embora referentes a vínculo empregatício anterior.

Pois bem.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

Sob a égide deste regime,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união
, em conformidade com o art. 1.658 do CC.
Excluem-se, todavia, da comunhão os bens que cada cônjuge ou companheiro possuir antes da união
, e os que lhe sobrevierem, na constância, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, I, do CC).

No que tange especificamente às verbas de natureza trabalhista e indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tais proventos comunicam-se, desde que o direito tenha sido adquirido
durante a constância do casamento ou da união estáve
l. O fator determinante para a partilha não é a data do efetivo recebimento pecuniário (regime de caixa), mas sim a data da aquisição do direito, ou seja, o momento em que o fato gerador ocorreu ou o período aquisitivo foi completado (regime de competência).

Nesse sentido, impõe-se a análise cronológica dos fatos incontroversos extraídos dos autos:

1.
Período da União Estável:
Reconhecido na sentença como sendo de
19/07/2022 a 25/02/2023
.
2.
Período do Vínculo Trabalhista:
O pacto laboral do Apelado perdurou de
02/05/2016 a 15/07/2022
.
3.
Data do Fato Gerador (Acidente/Trabalho):
O acidente de trabalho que motivou parte substancial da indenização ocorreu em
15/06/2022
.

Observa-se, de forma objetiva, que
o vínculo empregatício do Apelado encerrou-se em 15/07/2022
, ou seja,
04 (quatro) dias antes do início da união estável
, fixado em 19/07/2022. Conclui-se, portanto, que todo o período laboral e os fatos geradores da indenização (tanto o trabalho prestado ao longo dos anos quanto o infortúnio do acidente) ocorreram em momento integralmente pretérito à convivência marital.

A Apelante sustenta que a partilha seria devida pois o acordo foi entabulado e o valor recebido em fevereiro de 2023, já na constância da união. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A data do recebimento é irrelevante para a definição da comunicabilidade do bem quando a causa que lhe deu origem é anterior à união.
O valor recebido trata-se de fruto civil e indenização substitutiva de um direito adquirido exclusivamente pelo esforço e infortúnio do Apelado antes do início do relacionamento
. Se o direito nasceu antes, o valor que o substitui ou remunera é incomunicável, operando-se a sub-rogação de bem particular, nos exatos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil.

Nesta linha de intelecção, o Colendo STJ já assentou que
"os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, representada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um deles"
(REsp 1399199 RS 2013/0275547-5). A
contrario sensu
, se o labor não foi prestado na vigência da união, não há esforço comum a legitimar a partilha.

Por fim, o argumento de que a Apelante prestou auxílio moral, doméstico ou incentivou o Apelado a buscar seus direitos durante sua recuperação, embora revele conduta nobre e solidária esperada entre companheiros, não possui o condão jurídico de transmutar a natureza de um crédito trabalhista pré-existente em bem comum sujeito à partilha. O regime de bens possui regras objetivas que visam à segurança jurídica, não podendo ser flexibilizado casuisticamente sob pena de desvirtuamento do instituto.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Decisão que incluiu na partilha bem alegado como exclusivo da inventariante.
Valor empregado para aquisição proveniente de verba trabalhista exclusiva da inventariante, cujo fato gerador ocorreu antes do casamento. Valores que devem ser excluídos da partilha.
Precedentes. Valores financiados e quitados na constância do casamento, devem compor a partilha, presumidamente adquirida a dívida com pagamento em comum esforço, nos termos do artigo 5º da Lei 9.278/96 . Precedente desta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068091-11.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 27/07/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

[...]
Caso dos autos em que as verbas pleiteadas decorrem de atividade laborativa exercida antes do início da união estável. Valores que não se comunicam na hipótese dos autos. Inexistência de violação ao art. 620, IV, do CPC.
[...] (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00231677020258190000, Relator.: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 31/07/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/08/2025)

A sentença do magistrado de piso aplicou corretamente o direito ao afastar a meação sobre verba cujos fatos geradores são anteriores ao início da convivência. Acolher a pretensão recursal significaria comunicar patrimônio formado exclusivamente pelo esforço (e sofrimento, no caso do acidente) do Apelado em período anterior à união, violando frontalmente os princípios basilares do regime da comunhão parcial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
FELIZIANA DA SILVA MACEDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando que a sentença foi publicada na vigência do CPC/2015, e atenta ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da base de cálculo definida na sentença (somatório das dívidas do casal).

Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (custas e honorários) em relação à Apelante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar